Tribunal: TJPA
Processo: 0804421-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804421-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINEIDE MACIEL LOPES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE VIA FÍSICA DO DOCUMENTO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto em face da decisão monocrática de Id. 23017769, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804421-96.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de manter incólume a decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia recursal na validade de cédula de crédito bancário eletrônica, sem via física, para fins de instrução da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004 confere à cédula de crédito bancário o caráter de título executivo extrajudicial, cuja circulação demanda o documento original. Contudo, no caso de cédulas eletrônicas, não há via física a ser apresentada, sendo a certificação digital suficiente para assegurar a autenticidade.

4. Nos termos do art. 11 da Lei nº 11.419/2006, documentos eletrônicos assinados digitalmente têm validade jurídica equivalente ao documento físico, quando produzidos e certificados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:
1. Cédulas de crédito bancário eletrônicas, com certificação ICP-Brasil, são válidas e

suficientes para instruir ações de busca e apreensão, dispensada a via física."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 425, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804421-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSINEIDE MACIEL LOPES

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 23017769

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ROSINEIDE MACIEL LOPES em face da decisão monocrática de Id. 23017769, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804421-96.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de manter incólume a decisão combatida.

Alega a agravante que o contrato objeto da presente demanda não preenche os requisitos legais necessários para a sua validade, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, não possuindo comprovante de assinatura válido.

Acrescenta que a ausência de uma certificação digital impossibilita a comprovação da autenticidade da assinatura no contrato apresentado, uma vez que a assinatura digital é a única forma válida de garantir a autoria e integridade de um documento eletrônico.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando-se a decisão proferida, acatando o recurso oposto.

Sem contrarrazões, conforme decisão de Id. 23731889.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão a agravante.

Ressalto que a agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

Com efeito, conforme já explanado na decisão recorrida, apesar de entender pela necessidade de apresentação do contrato originário, quando se cuidar de cédula de crédito bancário, a fim de determinar a sua apresentação em Secretaria, o caso em tela possui peculiaridades que autorizam a mudança de tal regra.

Explico.

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faria necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Dessa forma, numa leitura sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, infere-se que a via original do título de crédito bancário é necessária para instrução da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deveria ser apresentada e acautelada em secretaria, com fulcro no art. 425, § 2º, do CPC, já que se trata de processo eletrônico.

Todavia, na hipótese dos autos, apesar de se tratar de uma cédula de crédito bancário, o instrumento jurídico fora produzido eletronicamente, conforme se pode constatar do Id. 18652294 do processo de origem, onde se denota que o contrato fora celebrado e assinado eletronicamente. com a devida Certificação pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira - ICP – BRASIL.

Dessa forma, a toda evidência, não há como ser apresentado documento físico da cédula de crédito bancário, pois o documento produzido eletronicamente não tem via física.

Nesse sentido, quando do exame de cognição perfunctória citei precedentes jurisprudenciais, emanados dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Eg. Corte – TJPA, que ora reproduzo. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”
(TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EM CARTÓRIO. DOCUMENTO PRODUZIDO ELETRONICAMENTE E JUNTADO AO PROCESSO ELETRÔNICO, COM GARANTIA DA ORIGEM E DE SEU SIGNATÁRIO, QUE É CONSIDERADO ORIGINAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. ARTIGO 11 DA LEI N. 11.419, DE 19.12.2006. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DA VIA FÍSICA DO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, EM SE TRATANDO DE DOCUMENTO IMATERIAL. SUFICIÊNCIA DO PACTO QUE ACOMPANHOU A PETIÇÃO INICIAL PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO." (agravo de instrumento n. 5003386-12.2020.8.24.0000, de Rio do Sul, Relator Jânio Machado, 30.7.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INSURGÊNCIA APRESENTADA CONTRA A DECISÃO QUE, MUITO EMBORA TENHA DEFERIDO A LIMINAR, FIXOU A DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO COMO MARCO INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA, ESTABELECEU A CONTAGEM DO PRAZO PARA PURGA DA MORA EM DIAS ÚTEIS E FACULTOU A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO QUE SUPORTA A DEMANDA EM CARTÓRIO PARA APOSIÇÃO DO CARIMBO PADRONIZADO DE VINCULAÇÃO AO PROCESSO. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA A RESPOSTA. TERMO INICIAL. DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO. ARTIGO 231, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA A PURGA DA MORA. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ARTIGO 219, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES DA CÂMARA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO PACTO EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO ELETRONICAMENTE E JUNTADO AO PROCESSO ELETRÔNICO, COM GARANTIA DA ORIGEM E DE SEU SIGNATÁRIO, QUE É CONSIDERADO ORIGINAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. ARTIGO 11, "CAPUT", DA LEI N. 11.419, DE 19.12.2006. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DA VIA FÍSICA DO PACTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, EM SE TRATANDO DE DOCUMENTO IMATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”. (TJ-SC - AI: 50408394120208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5040839-41.2020.8.24.0000, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim, o advento da informática e a possibilidade do suporte eletrônico para os atos jurídicos é um avanço que o Direito precisa se adaptar.

Na hipótese dos autos, junto com a petição inicial da ação de busca e apreensão, fora anexada uma cédula de crédito bancário, na qual no rodapé consta “Documento Assinado Eletronicamente”. Logo, considerando que se trata de um documento produzido eletronicamente e cuja via física é inexistente, a obrigação de depositar a via original da cédula de crédito bancário em Secretaria se mostra descabida, devendo ser reconhecida a suficiência do documento existente para o processamento da ação, tendo em vista que é assegurada por lei a validade do contrato eletrônico.

Nesse sentido, cito precedentes da jurisprudência pátria:

"
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas.

2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual.

4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante,

possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.

7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento

eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”. (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018.)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno,
mas lhe nego provimento
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025